Tribunal: TJES
Processo: 5013483-13.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013483-13.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: ANTONIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – UNIMED VITÓRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATANTE DA UNIMED RIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REVERSIBILIDADE DA MEDIDA – INCIDÊNCIA DO ART. 302, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1.
“Segundo a jurisprudência assentada no Superior Tribunal de Justiça, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.830.942/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023).

2.
De acordo com o artigo 302, do Código de Processo Civil, a parte responderá pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte contrária, nos casos em que a sentença lhes seja desfavorável, de modo a indicar, portanto, que a medida determinada na decisão recorrida é reversível.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013483-13.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: ANTÔNIO CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em razão da decisão ID 32227134 dos autos de origem, que deferiu a liminar determinando no prazo máximo de 05 (cinco) dias que a recorrente e a UNIMED RIO, também requerida na origem, “
AUTORIZEM/CUSTEIEM os exames necessários para a realização da cirurgia e, a contar dos resultados dos exames necessários, AGENDEM, no prazo de 05 (cinco) dias, o procedimento 31101569 – NEFRECTOMIA PARCIAL LAPAROSCOPICA UNILATERAL e 30914159 – LINFADENECTOMIA RETROPERITONEAL LAPAROSCOPICA, por técnica robótica, incluindo todas as despesas necessárias para a realização da cirurgia, incluindo todas as despesas hospitalares, honorários médicos da equipe especializada, honorários de anestesistas, internação e eventuais intercorrências recomendada no laudo médico de ID 32127864, em hospital/clínica hospitalar e médico credenciados NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO”.

A recorrente, nas razões ID 6577488, aduz, em síntese, que não é responsável pelo cumprimento da obrigação, uma vez que o usuário contratou o plano junto a UNIMED RIO, bem como a medida imposta é irreversível.

Decisão, ID 6958712, em que indeferi a tutela antecipada recursal.

Intimado, o agravado não ofertou contrarrazões.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Como pontuei no exame liminar do recurso, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que existe solidariedade entre as integrantes no complexo UNIMED do Brasil para fins de atendimento aos conveniados, mediante regime de intercâmbio, de modo a impor o cumprimento da medida pretendida pelo consumidor, também, à UNIMED VITÓRIA. A respeito, confiram-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 608/STJ. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Segundo a jurisprudência assentada no Superior Tribunal de Justiça, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes
.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.830.942/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

PLANO DE SAÚDE. AGRAVO INTERNO. SISTEMA UNIMED. SOLIDARIEDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. PRECEDENTES. DIREITO DO REGRESSO DA COOPERATIVA RÉ EM FACE DA ENTIDADE CAUSADORA DO DANO. EXISTÊNCIA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE DOENÇA AUTOIMUNE. INEXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA NECESSIDADE DE COBERTURA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.

1. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes"
(AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020).

2. Em "se tratando de responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem quer demandar, resguardado o direito de regresso, daquele que efetivamente reparou o dano, contra os demais coobrigados. Precedentes" (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1569919/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 24/06/2020).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.856.771/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021.)

Dito isto, não se pode acolher a argumentação lançada pela recorrente, que visa a afastar a sua obrigação de prestar os serviços médicos dos quais o agravado necessita.

Eventuais questões relativas a forma de ressarcimento do regime de intercâmbio não podem servir, sob nenhum aspecto, de justificativa para impedir o acesso ao consumidor aos serviços contratados e colocar sua vida em risco.

De igual modo, não se pode acolher o segundo fundamento do recurso – irreversibilidade da medida – porquanto eventual reforma da decisão implicará em conversão da medida em perdas e danos, o que demonstra, indiscutivelmente, a sua reversibilidade.

Aliás, o Código de Processo Civil, em seu artigo 302, prevê expressamente que a parte responderá pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte contrária, nos casos em que a sentença lhe seja desfavorável.

Com efeito, eventual reversão da medida, implicará em indenização a ser liquidada nos próprios autos, de modo a indicar, novamente, que a medida é reversível.

Do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto exarado pelo relator em sua integralidade.
Declaro-me impedido para o julgamento deste recurso.
Voto com o relator